Tribunal: TJDFT
Processo: 0745420-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO DE GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge do devedor, na posição de devedor solidário, a despeito de não ter integrado a relação jurídica substancial.
2. Na origem a agravante ajuizou ação monitória em desfavor dos agravados com o intuito de obter a satisfação do crédito decorrente de mensalidades escolares em atraso. 2.1. O Juízo singular determinou a exclusão da genitora do polo passivo da demanda por não integrar a relação jurídica obrigacional. 2.2. A recorrente, no entanto, defendeu ser legítima a inclusão da genitora no polo passivo da ação monitória, em razão de suposta responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas escolares da adolescente.
3. A esse respeito, convém observar a regra prevista no art. 265 do Código Civil que estabelece que a solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes.
4. No caso inexiste prova do vínculo matrimonial entre os genitores. 4.1. Embora seja inegável o dever conjunto, atribuído aos genitores, de assegurar a educação dos filhos, essa obrigação de natureza constitucional não se confunde com a responsabilidade negocial, que somente pode ser atribuída ao que efetivamente integrou a relação jurídica obrigacional.
5. Recurso conhecido e desprovido.